Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-57.2019.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação monitória. Sentença rejeitando os embargos monitórios e constituindo o título executivo. Insurgência do coréu/embargante. Pretensão de formação de título executivo no valor de R$41.450,52 referente a mensalidades de curso superior em Odontologia. Documentação que comprova a contratação dos serviços e a frequência nas aulas até o 4o período. Termo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação monitória. Sentença rejeitando os embargos monitórios e constituindo o título executivo. Insurgência do coréu/embargante. Pretensão de formação de título executivo no valor de R$41.450,52 referente a mensalidades de curso superior em Odontologia. Documentação que comprova a contratação dos serviços e a frequência nas aulas até o 4o período. Termo de confissão de dívida e termo de adesão ao contrato Pagfácil. Cláusula contratual que estabelece, caso o devedor venha a abandonar o curso, deverá recompor o percentual descontado, em valores, sobre o período cursado, proporcionalmente aos serviços prestados. Ausência de abusividade. Inexistência de pedido junto à instituição de ensino para suspensão da matrícula nos semestres anteriores.
Existência de prova escrita sem eficácia de título executivo para a constituição do título pretendido pelo autor. Art. 700, I do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.